Tribunal: STF
Processo: RE 1395158
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Sergipe, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, proferido em sede de agravo de instrumento, que entendeu ser desnecessária a inclusão da União no processo no qual se pretende o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, e determinou o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. O correspondente acórdão foi assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFEV (ESILATO DE NINENDANIBE). SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DEMANDA AJUIZADA APENAS EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida em sede de ação ordinária de fornecimento de medicamento, que ratificou os atos praticados na Justiça Estadual e firmou a competência da Justiça Federal comum, pela necessária participação da União neste feito. 



    2. Na hipótese dos autos, a parte autora optou por incluir no polo passivo do processo originário, ajuizado perante a Justiça Estadual, apenas o Estado de Sergipe e do Município de Aracajú/SE, em face dos quais postulou o fornecimento de medicamento. 



    3. O Juízo Estadual incluiu a União no polo passivo e declinou da competência para a Justiça Federal, considerando que há a necessidade de inclusão da União, pois o medicamento solicitado não faz parte das listas do SUS. 



    4. Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que as ações relativas à assistência à saúde pelo SUS (fornecimento de medicamentos ou de tratamento médico, inclusive, no exterior) podem ser propostas em face de qualquer dos entes componentes da Federação Brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo todos legitimados passivos para responderem a elas, individualmente ou em conjunto. (STJ, 1.ª Turma, AgRg no REsp n.º 1.028.835/DF, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 15.12.2008). 



    5. De fato, sendo o Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da Lei nº 8.080/90, composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é inquestionável a pertinência subjetiva de qualquer deles, de forma solidária, para figurarem no polo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Entretanto, esta solidariedade não se confunde com litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte autora escolher litigar apenas contra o Estado de Sergipe e o Município de Aracajú, como ocorreu na hipótese dos autos. Descabida a inclusão da União. 



    6. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, firmou-se o entendimento em sede de repercussão de geral, de litisconsórcio necessário da União apenas nas ações em que se demande fornecimento de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 



•     Agravo de instrumento provido.



•     



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta que por tratar-se de medicamento não padronizado no SUS, portanto, sem definição legal da competência de financiamento e distribuição entre os entes federados, a União deve figurar no polo passivo da demanda.



    O recurso extraordinário foi admitido e, sucessivamente, os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema nº 1234,, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator